Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO HEMATOLOGISTA ASSISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial.

2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual.

3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que dá assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.

4. Apelação conhecida e não provida.Maioria.